Tribunal: STF
Processo: RE 226072
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-06
Data de publicação: 1998-10-06

Ementa:
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CÁLCULO - SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO - ATUALIZAÇÃO. Na dicção da ilustrada maioria, os
preceitos dos artigos 201, § 3º, e 202 da Constituição Federal não
são auto-aplicáveis. O concretismo das normas neles insertas deu-se
somente com a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Precedente:
Recurso Extraordinário nº 193.456-5/RS, julgado pelo Pleno no dia 26
de fevereiro de 1997, cujo redator designado para o acórdão foi o
Ministro Maurício Corrêa. Entendimento pessoal colocado em plano
secundário, por atuar em órgão fracionado - a Turma - visando a
evitar a divergência interna.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO. A razão de
ser do prequestionamento está na necessidade de proceder-se a cotejo
para, somente então, concluir-se pelo enquadramento do
extraordinário no permissivo constitucional. O conhecimento do
recurso extraordinário não pode ficar ao sabor da capacidade
intuitiva do órgão competente para julgá-lo. Daí a necessidade de o
prequestionamento ser explícito, devendo a parte interessada em ver
o processo guindado à sede excepcional procurar expungir dúvidas,
omissões, contradições e obscuridades, para o que conta com os
embargos declaratórios.